Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710853-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO SERAFIM CAPITA SALGADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704928-57.2019.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por PEDRO SERAFIM CAPITA SALGADO, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de execução ajuizada pelo agravado em seu desfavor, lastreada em notas promissórias no valor inicial total de R$ 125.564,39. Diz que foi promovida a penhora de R$ 741,98 em sua conta bancária e que, apesar de não cumprida a sua intimação em razão da mudança de endereço, foi certificada a consumação presumida do ato, tendo transcorrido em branco o prazo para impugnação à penhora. Informa que o agravado postulou a penhora de 30% do seu faturamento bruto, ao argumento de que havia esgotado os meios de localização de bens penhoráveis, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Após, o agravado apresentou novos débitos na execução relativos a outras 24 notas promissórias que teriam se vencido no curso da execução, somando a quantia de R$ 390.313,48, tendo o juízo acolhido a sua pretensão, a despeito de não terem sido juntadas as cártulas aos autos. Esclarece que impugnou a penhora, tendo sido rejeitada pelo Juízo. Aduz que apresentou objeção de pré-executividade, alegando, em suma, matérias de ordem pública, que prescindem de dilação probatória, a seguir elencadas: a. Incompetência Absoluta do Juízo e Consequente Nulidade dos Atos Decisórios – Violação ao Princípio Constitucional do Juiz Natural – Competência das Varas de Execução de Títulos executivos Extrajudiciais de Brasília; b. Nulidade da Certidão de Preclusão do Prazo para Impugnação da Constrição Realizada nas Contas Bancárias da Agravante (BacenJud) – Presunção de Intimação Indevida e Inaplicável; c. Nulidade da Penhora Sobre o Faturamento da Agravante – Intimação Realizada Através do Diário de Justiça na Pessoa de Seus Advogados que, à Época, Sequer Haviam Sido Constituídos – Ausência de Esgotamento dos Atos Executivos para Adoção da Medida – Percentual Desproporcional (30%) – Inviabilização da Atividade Empresarial; d. Excesso de Execução Flagrante do Quantum Exequendo Acrescido – Ausência de Juntada das 24 Notas Promissórias (R$ 390.313,48) – Majoração Indevida do Débito para R$ 515.877,87 – Nulidade Parcial da Execução; e. Irregularidade na Representação Processual do Agravado – Inexistência de Mandato de Sua Advogada – Pressuposto Processual de Validade - Vício de Capacidade Postulatória; O incidente foi rejeitado pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma, à medida que todas as matérias suscitadas são de ordem pública, além de dispensar a dilação probatória para que haja seu conhecimento, estando presentes nos autos todos os elementos necessários ao seu acolhimento. Discorre acerca de todos os itens relacionados na exceção de pré-executividade, requerendo, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da contínua prática de atos de expropriação em seu patrimônio, o que pode acarretar, inclusive, a interrupção de suas atividades, extinguindo-se parcialmente, ainda, a execução no que se refere às 24 notas promissórias acrescidas aos autos. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, de forma que seja declarada a incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, determinando-se a remessa dos autos a uma das varas de execução de títulos executivos extrajudiciais especializadas; declarada inválida a penhora realizada em suas contas bancárias, assim como o ato que certificou sua preclusão para impugná-la; determinada a devolução dos recursos indevidamente contristados; confirmada a liminar de extinção parcial da execução, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine apenas a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, considerando as diversas alegações da agravante no sentido de que as matérias suscitadas são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade, por serem de ordem pública, dispensando-se a dilação probatória, tem-se que devam ser examinadas de forma mais acurada pelo Colegiado, assim como as demais alegações apresentadas em suas razões. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento da execução na origem em desfavor da agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito na origem, até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator